Tribunal: TJMT
Processo: 1007968-78.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007968-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL RIGUITI DE OLIVEIRA - CPF: 126.289.706-86 (RECORRENTE), LIVIA MARIA MARTINIANO LACERDA - CPF: 058.820.501-03 (ADVOGADO), BRUNA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 052.788.871-09 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA SOUSA - CPF: 047.575.271-60 (RECORRIDO), CASSIA REGINA DE CAMARGO CORDEIRO SILVA - CPF: 901.570.101-63 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENT
A:

RECURS
O INOMINADO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
ARGUMENTOS FORMULADOS APENAS EM GRAU DE RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE.

DANO MATERIAL.

AUSÊNCIA DE PROVAS DA PERDA EMERGENTE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do

contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
,
ressalvada

alegação
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3º, do CPC)
o
u

não

suscitada
antes
por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
(STJ
AgInt
no
REsp
2053079/MG
, Rel.
Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/06/2023,
DJe
07/06/2023).

A

apresentação
de
novos

argumentos

nas

razões

recursais
, que
não

foram

suscitados

em

primeiro

grau
,
não

merece

ser

apreciada
pela
Turma
revisora
. No
caso

concreto
,
não

m
erece

conhecimento

a

alegação
de que
houve

dano
moral
sofrido

em

razão
do
desvio

produtivo

diante
da
inovação

recursal
.

2.
Os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelm
ente
se
deixou
de
lucrar
).

Não

havendo

provas
do
dano
material
sofrido
,

na

modalidade
de
perdas

emergentes
, é
indevida
a
indenização
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela parte
recorre
nte
(art. 55 da Lei nº 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1007968-78.2023.8.11.0001

Origem
:
4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
GABRIEL RIGUITI DE OLIVEIRA

Recorrido
:
EDUARDO DA SILVA SOUSA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

GABRIEL RIGUITI DE OLIVEIR
A
ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de EDUARDO DA SILVA SOUSA.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

ser

incontroverso
que a culpa
pelo

acidente

ocorrido

foi
da
parte

reclamada
.
Julgou

parcialmente

procedente a reclamação para condenar a pa rte

requerida

ao

pagamento
de R$ 1.787,00, a
título
de
dano
material.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
,
em
breve
resumo
, que: a)
sofreu

dano
material no valor de R$ 18.472,64,
referente

ao

pagamento
do valor da entrada do
veículo
,
bem

como
das
parcelas
do
financiamento
que
já

havia

adimplido
; e b)
sofreu

da
no
moral
em

razão
do
desvio

produtivo
.
Requereu
a
reforma
da
sentença

em

relação

às

indenizações
.

Não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Jud
iciário
.

Inovação

recursal
.

Nos termos do art. 1.013 e seu §1º do CPC, o recurso devolve ao tribunal o conhecimento de toda matéria impugnada (
tantum
devolutum
quantum
appelatum
), devendo, ainda, ser “objeto de apreciação e julgamento pelo
tribunal
todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado”.

Portanto,
a
parte recorrente não pode se utilizar de argumentos novos, não discutidos nas instâncias inferiores,
prática conhecida como
inovação recursal
, que ofende os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição (artigo 5º, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada
matéria de ordem pública (art. 485, § 3º, do CPC) o
u
não sus
citadas antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC
).

Nesse
sentido:

(...)
2
. Em que pese o amplo efeito devolutivo da apelação, não se admite inovação na apelação mediante alegação de matéria nova, não trazida na inicial, contestação, réplica
ou tréplica.
(...)
(STJ
AgInt
no
REsp
2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023)

(...)
4
. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja
análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão
consumativa
. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022,
DJe
de 2/6/2022.)

Não destoa o entendimento desta Turma Recursal:

(...)1. A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
(
artigo
5º, LIV e LV, da CR/88),
ressalvada
a
análise
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3º, do CPC) e de
fatos
que a parte
reco
rrente

comprovar
que
não

apresentou

oportunamente

por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
Inteligência
do art. 1.013, §1º, do CPC. (...) (N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Jul
gado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

Em

análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
parte

recorrente

alega
que
sofreu

dano
moral
em

razão
do
desvio

produtivo
.

Todavia
,
e
sse fundamento

não

fo
i

suscitado

na

primeira

instância
,
impedindo
,
conseque
ntemente
,
a

análise

n
este

grau

revisor
.

Nesse

sentido
a
Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

RECURSO INOMINADO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
ALEGAÇÃO FEITA APENAS EM GRAU DE RECURSO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS NO RECURSO INOMINADO. (...) 1. A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
,
ressalvada

alegação
de
matéria
de
ordem

pública
(art. 485, § 3º,
do CPC) e que
não

foram

suscitadas
antes
por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC).
A

apresentação
de
novos

argumentos

nas

razões

recursais
que
não

foram

suscitados

em

primeiro

grau
, que
não

envolve

matéria
de
ordem

pública
e que
inexiste

força

maior
q
ue
impossibilitou
a
arguição

anteriormente
,
caracteriza

inovação

recursal
e
não

deve

ser

apreciada
pela
corte

revisora
. (...) (N.U 1013205-62.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023
,
publicado
no DJE 20/10/2023)

Portanto
,
não

sendo
o novo
argumento
de
ordem

pública e nem se tratando de fatos que não

foram

suscitados
antes
em

razão
de
força

maior
,
inevitável
o
reconhecimento
da
inovação

recursal
.

Dano
material

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Diferentemente
do
dano
moral, o
dano
material
não

compreende

dano

hipotético

ou
eventual, logo,
necessita
,
em

regra
, de
prova

efetiva
.

Nos
termos
do
artigo
402 do
Cód
igo
Civil,
os

danos

materiais

podem

ser

subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Em

análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
do
pagamento
do valor da entrada de
seu

veículo
,
assim

como

em

razão
das
parcelas
do
financiamento
que
havia

adimplido
, no valor de R$ 18.472,64.

Analisando
o
conjunto

fático

probatório

disponível
, nota-se que
não

há

prova
do
efetivo

dano
material
.

E
mbora

o recorrente
alegue

ter

sofrido

prejuízos

em

razão
de
ter

adimplido

algumas
das
parcelas
do
financiamento
,
tal

hipótese

não

restou

devidamente

comprovada
,
além

do que, o
reclamante

foi

devidamente

ressarcido
pela
seguradora
, a
qual
,
primeiramente
,
procedeu
com a
quitação
do
financiamento

existente

sobre
o
bem
(ID 216031449/PJe2)
.

Ademais
,
como

bem

fundamentado

pelo

juízo
singular,
"
Não
se
verifica

nexo
causal entre a
conduta
do
reclamado
e o
dano

alegado
,
haja
vista que
tal

diferença

decorre

unicamente
das
taxas
,
juros
e
demais

encargos
do
financiamento
e da forma de
aquisição
do
veículo

escolhida

pelo

autor
"
.

A
liás
, "
cabe
a
seguradora
o
ressarcimento
do valor do
bem
(
o que o fez) e
não
do valor
efetivamente

pago

por

este
, que
por

obvio
é
maior
que
o
valor real do
veículo
,
haja
vista se
tratar
de
alienação

fiduciária
".
Ressalto
, a
propósito
, que é
fato

notório
e de
conhecimento

geral
que,
nos

contratos
de
financiamento
,

qualquer

espécie
que
seja
,
há

incidência
de
juros
e
demais

encargos

sobre

o
valor
financiado
.

Desse

modo
, pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor da parte que possui o encar go

probatório
,
concluindo
-se que
não

houve
o
dano
material
no montante
pleiteado
, mas
tão

somente

n
aquele

já

concedido

na

sentença

recorrida
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
.
Deixo
de
fixar

honorários

advocatícios
,
vez
que a
parte

recorrida

não

constituiu

advogado

nos
autos
.

Por

ser
a
parte

recorrente

beneficiária
da
Justiça

Gratuita
(ID
216027104/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024